Tribunal: TJES
Processo: 5018555-42.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018555-42.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO PAN S.A. e outros
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS CARVALHO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REFINANCIAMENTO. CELEBRAÇÃO DE VÁRIOS CONTRATOS NO MESMO DIA. CONSUMIDOR HIPERVULNERÁVEL. ONEROSIDADE EXCESSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

1. Trata-se de ação declaratória c/c indenizatória, na qual a parte autora, em síntese, alega que celebrou contrato de refinanciamento de empréstimo com o requerido, todavia, sustenta que a instituição financeira não procedeu com o acordado, realizando contratação de empréstimo pessoal no valor de R$4.000,00 com descontos de R$555,50. Relata que buscou o Procon para solucionar a questão, sem êxito.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial da seguinte forma:
“declaro nulo o contrato de refinanciamento ora sindicado. Fica o requerido obstado de efetuar cobranças relativas a prestações. Neste ato confirmo a liminar deferida ao seu tempo a título de tutela de urgência.”
.

3. Recurso interposto pela parte requerida, alegando que o contrato foi regularmente celebrado, consequentemente, inexiste defeito na prestação de serviço

4. Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, porquanto incontroversa a falha na prestação do serviço, na medida em que os contratos apresentados pelo recorrente, por si só, não tem força probatória o suficiente para atestar a regularidade na celebração do negócio, não se mostra razoável a celebração de 5 (cinco) contratos de refinanciamento no mesmo dia
. Negócio viciado na origem, extremamente oneroso para a consumidora hipervulnerável (idosa).
Dessarte, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do proveito econômico obtido, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)